Tribunal: TJMT
Processo: 0003074-56.2018.8.11.0032
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003074-56.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEBER SILVA DE ALMEIDA - CPF: 049.785.461-92 (APELANTE), CLAUDIO JUNIOR GRETTER - CPF: 895.265.381-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS) E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

– 1)

PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA
– INVIABILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS - RECURSO DESPROVIDO – 2)
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS
– IMPOSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE - 3) ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENORES
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – DELITO FORMAL CONFIGURADO - SÚM. N.º 500 DO STJ – 4)
READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA
– VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DESPROPORCIONAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Na presença de grave ameaça e tendo a coisa saído da esfera de disponibilidade das vítimas, configura-se roubo consumado, e não tentado.

2) O inciso V do § 2º, do art. 157, do CP exige, para a sua configuração, que a vítima seja mantida em tempo juridicamente relevante em poder do assaltante, situação que restou evidenciada nos autos.

3) Para a caracterização do crime de corrupção de menores, basta a efetiva participação do menor no delito, independente de comprovação da sua efetiva corrupção, tendo em vista que se trata de delito de natureza formal (Súmula 500 do STJ).

4) Conquanto na primeira fase da dosimetria da pena a valoração negativa das circunstâncias do crime (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) tenham sido idôneas, mostrou-se necessário proceder a readequação da pena-base, em nome dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Cléber Silva de Almeida
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0003074-56.2018.8.11.0032

– código 84355
, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que o condenou pela prática dos delitos tipificados no artigo art.157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, c/c art.244-B, “caput”, da Lei nº. 8.069/90, na forma do art.69 do CP, à pena 11 (onze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa.

Inconformada, a defesa do apelante

requer: 1) a
desclassificação
do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, haja a não inversão da posse da
res futiva
; 2)
desconstituir a causa de aumento de pena
prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, alegando que o adolescente já era corrompido à época dos fatos; 3)
absolvição
do delito de corrupção de menores por
atipicidade da conduta
eis tratar-se de indivíduo já corrompido ou, por
ausência de dolo
, ao argumento de que desconhecia a idade do seu parceiro na empreitada; e, por fim,
reforma na dosimetria da pena
(id. 19305481 a 19305991).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 27801975).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana é pelo parcial provimento da pretensão recursal, para
“apenas para elevar o valor atribuído para cada atenuante genérica reconhecida”
(id. 34722976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo (id. 19189972) que no dia 22/08/2018, por volta das 21h,
Cléber Silva de Almeida,
em unidade de desígnios e adesão de condutas com o Adolescente Jairo Marcolino Júnior,
subtraiu
na residência da vítima, bairro Centro, no município de Jangada/MT, termo da Comarca de Sinop/MT,
mediante grave ameaça e violência exercida com arma de fogo, mantendo as vítimas em seu poder, restringindo-lhes a liberdade
, um aparelho celular, um relógio masculino da cor dourada, uma nota de dinheiro boliviano e a quantia de R$ 152,00 (FATO 01).

Nas mesmas circunstâncias de data e local, Cléber Silva
corrompeu
o adolescente
Jairo Marcolino Júnior, 16 anos de idade,
na medida em que com ele praticou o delito de roubo majorado
(FATO 02).

Conforme descrição fática contida na denúncia:

(...) a vítima Marcioney de Souza Santana estava em sua residência, acompanhada de sua família e de um casal de amigos, quando ouviu sua esposa o chamar e, ao chegar no local, visualizou o denunciado Cléber Silva de Almeida apontando uma arma do fogo para a cabeça dela (...) denunciado Cléber e o adolescente J airo pularam o muro da residência das vítimas e, após rendê-las, perguntaram se haviam armas e dinheiro no local, bem como pediram a chave do veículo.

Após, subtraíram dinheiro e relógio das vítimas e as colocaram deitadas no chão, dentro de um quarto.

A Guarnição da Policia Militar recebeu informações acerca do roubo por meio de denúncia anônima e diligenciaram até o local. Nesse momento, o adolescente saiu da residência e, ao visualizar a Polícia Militar, não obedeceu a ordem de parada, sendo atingido por um disparo de arma na perna esquerda.

Dentro da residência, o denunciado Cléber, ao ouvir o disparo, telefonou para uma pessoa não identificada e disse: “entramos na casa errada, nao tern dinheiro e a Polícia chegou”. Ato contínuo, telefonou para sua tia e disse: “Vou ser preso em Jangada, liga para o advogado”. E, após, entregou-se.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual,
condenado
pela prática da conduta descrita no artigo 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicando-lhe a pena definitiva de 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Feitas essas breves digressões, p
asso à análise do mérito recursal.

1)

Do pleito da figura tentada para o crime de roubo majorado

De proêmio, a defesa requer a desclassificação da conduta do crime de roubo majorado para a modalidade tentada, ao argumento de que não restou demonstrado a inversão possessória dos bens e sim apenas detenção por curto espaço de tempo.

Apesar do inconformismo do apelante, cotejando as provas carreadas nos autos, conclui-se pela consumação do crime de roubo majorado.

Com relação ao
momento consumativo
do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da ‘teoria da
amotio
’ pelas Cortes Superiores, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, “
tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima”
(STJ, HC 495846 / SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 11.6.2019).

O entendimento pacificado consta do enunciado da Súmula 582 do STJ: "
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Conforme restou apurado, o apelante e seu comparsa abordaram as vítimas no interior da residência do Marcioney de Souza Santana, mediante violência e grave ameaça (uso de arma de fogo), recolhendo bens que lhes interessavam e trancando os ofendidos em um dos cômodos da casa, mas quando visavam evadir do local foram surpreendidos pela polícia militar.

Nesse sentido, em juízo (id. 9306453), a vítima
Marcioney de Souza Santana
declarou que no dia dos fatos estava em sua residência, recebendo um casal de amigos para um churrasco e, que da cozinha que fica do lado de fora da casa escutou sua esposa chamá-lo, quando então saiu e viu o apelante segurando o cabelo dela, com o revólver apontado para ela; que ele mandou deitar no chão; que visualizou o menor de idade, bem como foi ordenado que todos os reféns se deitassem na área; disse também que o denunciado entrou na residência e verificou que não havia mais ninguém, momento em que
prendeu todos em um quarto e começou a revirar a casa
; que depois o apelante entrou no quarto, falando no celular e se dirigiu à vítima perguntando quem era o policial, tendo ela respondido que ali ninguém era policial; que o apelante falava que queria armas de fogo e joias e que enquanto estavam trancados no quarto, escutou um disparo de arma de fogo, que já era a polícia que estava no local; que nesse momento, o apelante voltou apontando a arma de fogo
e recolhendo todos os pertences e jogando os celulares em cima da cama
, momento em que a vítima conseguiu pegar o seu aparelho celular e entrou em contato com a Guarnição da Polícia.

Disse ainda que a vítima conseguiu falar com a Guarnição e passou o telefone para o apelante, momento em que houve toda a negociação; que o menor de idade estava junto do Cleber no momento em que todos entraram na casa, mas, quando eles saíram, retornou apenas Cléber; que
o menor ficou revirando a casa
(...); explicou que é vizinho de muro de um policial aposentado;
que eles pegaram joias, relógios, aliança, a chave do carro e o documento do carro, mas não levaram o carro porque não deu tempo, já que a polícia chegou rápido;
que, por morar em uma rua movimentada, alguém deve ter visto eles pulando o muro e chamou a polícia.

Contou que a polícia prendeu o apelante dentro de casa e o menor ao tentar fugir, foi atingido por um tiro na perna, tendo sido apreendido;
a apelante usou a sua filha de doze anos para ninguém reagir
; que, no total, eram cinco reféns; que
ficaram presos no quarto por uns dez minutos, mas iam ficar muito mais tempo, a sorte foi que a polícia chegou muito rápido.

Corroborando com as afirmações acima, a vítima
Claudio Junior Gretter
, declarou (id. 9306453) que o apelante é que estava com arma de fogo após render todas as pessoas que estavam no local e determinou que todos deitassem no chão da área; que eles
tiraram sua aliança, relógio, carteira e a chave do carro, bem como a todo momento xingavam
, pediam para não olhar na cara deles; que eles mandaram todos entrarem em um quarto. Relatou que, como a chave do carro estava com sua esposa, o menor de idade ficava passando a mão nela e que após indagações, esclareceram que lá não havia nenhum policial; que enquanto um apontava a arma o outro revirava a casa atrás de arma e dinheiro; afirma também que ouviu a conversa do apelante no celular com uma mulher, onde ela teria dito
“como você vacila desse jeito”;
que o apelante teria dito ao telefone
“entramos na casa errada, aqui não tem dinheiro e não tem armamento”
; segundo o declarante, ficou claro que o apelante imaginou que haviam armas e dinheiro na casa; que a ação toda durou uns quinze minutos, aproximadamente;

que a esposa do Marciney e a filha gritaram muito e o irmão que vive na casa ao lado percebeu que havia algo errado e ligou para a polícia, sendo que um dos policias que atenderam a ocorrência é cunhado do Marcioney;

confirmou que eles revezavam o revólver; no telefone, o homem falou com o denunciado,
“você está com o ferro na mão, faz os caras”,

que as agressões foram verbais e, na hora de tirar a aliança, foram agressivos.

Deste modo, analisando os depoimentos prestados, percebe-se que
houve recolhimento de bens pertencentes às vítimas, o que por si só é suficiente para constatar a inversão dos bens subtraídos
e a consequente consumação do delito em testilha.

Portanto, não há como acolher a tese defensiva.

2)

Do afastamento da majorante de privação da liberdade da vítima

Por outro lado, a defesa requer a extirpação da majorante do crime de roubo referente à restrição de liberdade da vítima, alegando que a privação da liberdade não perdurou por tempo relevante. No entanto, razão não assiste a defesa.

Acerca do tema, Cleber Masson esclarece que
“como a lei utiliza o verbo ‘manter’, a restrição da liberdade deve perdurar por tempo juridicamente relevante, isto é, o ladrão permanece com a vítima em seu poder por tempo superior ao necessário à execução do roubo, seja para assegurar para si ou para outrem o produto do crime, seja para escapar ileso da ação da autoridade policial”
(MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado – Parte Especial, Vol. II, Editora Método: São Paulo, 2016, p. 447).

Aliás, consigno a seguir precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICOPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. O reconhecimento da incidência da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas atende ao que estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, para a sua configuração, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do agente. 5. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista para a configuração da continuidade delitiva. Assim, aferir se os delitos foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, bem como a presença da unidade de desígnios, demanda incursão na seara fático-probatória, inviável na estreita via do habeas corpus. 6. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no HC n. 230.691/MS, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 25.11.2016) – destaquei

Conforme ressai dos autos, o apelante manteve as vítimas trancadas no quarto por aproximadamente 10 (dez) minutos, enquanto os mesmos subtraiam os pertences.
Depreende-se ainda que o intuito dos assaltantes era de manter as vítimas encarceradas, como forma de garantir o sucesso da fuga (o que não ocorreu por causa da interceptação policial)
uma vez que utilizariam de tal expediente para se evadir do local sem maiores complicações.

Desta feita, impositiva a ratificação dos fundamentos expostos lançados pela autoridade judiciária de primeiro grau para reconhecer e aplicar a causa de aumento de pena prevista no inciso V do §2º do art. 157 do Código Penal.

3) Da absolvição do crime de corrupção de menor

Noutro viés, a defesa vindica a absolvição do apelante pela condenação do crime de corrupção de menor por suposta atipicidade da conduta eis que o adolescente já se encontrava corrompido à época dos fatos.

No entanto, ocorre que o crime tipificado no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 detém natureza formal e a
sua configuração independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido, a qual é presumida
, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degeneração da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a manutenção e a permanência do menor na seara da criminalidade e reforce a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável.

Nesse sentido decidiu o eg. STJ ao analisar o Recurso Especial n.º 1.127.954-DF, julgado sob a égide do regime dos recursos representativos de controvérsia.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP. 1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. 2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos recorridos Célio Adriano de Oliveira e Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de menores” (REsp n.º 1.127.954 - DF (2009/0119618-7)
RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE JULGADO: 14/12/2011). Grifei.

Não por outro motivo, aquele Tribunal Cidadão, visando pacificar a matéria, veio então a editar o enunciado de Súmula n.º 500, cuja redação dispõe que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

As provas dos autos demonstram que o apelante praticou infração penal na companhia do inimputável, de modo que se aperfeiçoou plenamente a conduta típica prevista no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, com todas as elementares que lhe são inerentes, sendo irrelevante, para fins de responsabilização criminal do acusado, se o adolescente em questão já se entrava corrompido ou não à época dos fatos.

Também
não merece guarida a tese defensiva de ausência de dolo do apelante
, ao argumento de que desconhecia a idade do infante.

Isso porque o próprio menor infrator, em juízo, confessando que participou dos fatos, esclareceu que conheceu o apelante há uns 3 (três) meses, bem como que o apelante tinha conhecimento de sua idade (id. 9306453).

Além disso, em que pese sustentar tal desconhecimento, a defesa do recorrente não trouxe provas suficientes para comprovar o alegado.

Assim,
não há que se falar
, tal como pretende a i. defesa em
absolvição
do crime de corrupção de menores, seja por atipicidade da conduta, seja por ausência de dolo.

4) Da readequação da pena

Por fim, vindica a defesa pela readequação da pena ao argumento de foi valorado de forma desproporcional e desarrazoada as circunstâncias judiciais do crime de roubo.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, magistrado sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
,
atribuindo o
quantum
de 01 (um) ano e 1 (um) mês para cada circunstância negativa
, elevando a pena-base de 4 (quatro) para 7 (sete) anos e 3 (três) meses, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, ou seja, 03 (três) anos e 03 (três) meses acima do mínimo cominado, sob os seguintes fundamentos:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que a conduta do réu possui grau de reprovabilidade exacerbado, uma vez que praticado mediante restrição de liberdade das vítimas, tendo agido com extrema agressividade contra as vítimas, e na presença de criança, desnecessária ao fim pretendido. Quanto às circunstâncias do crime, são negativas, eis que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, o que, decerto, deve ser valorado negativamente para a fixação da pena-base. Quanto às consequências do crime, verifico que exorbitam daquelas naturalmente ligadas ao tipo penal, uma vez que, conforme restou apurado, houve o desenvolvimento de quadro de síndrome do pânico por uma das vítimas, além de ter provocado a ausência à escola do filho menor das vítimas diante do trauma causado” (id. 19305471).

No que pertine às valorações negativas, restou amplamente comprovado nos autos que as vítimas sofreram restrição de liberdade, eis que foram mantidos trancados no quarto com o claro objetivo de que o crime de roubo fosse mais facilmente consumado e garantisse o sucesso da fuga.

A agressividade perpetrada pelos denunciados ultrapassou os limites do tipo penal, pois além da arma de fogo, o apelante e seu comparsa desferiram diversas agressões verbais, ameaças, empurravam as vítimas, sendo que o apelante queria usar a criança como escudo para sair da residência.

De igual forma, reluz do depoimento das vítimas, em especial do Marcioney de Souza Santana, o abalo sofrido não normal a espécie, porquanto ficaram constantemente com medo, uma das vítimas desenvolveu síndrome do pânico, bem como a criança ficou alguns dias sem conseguir frequentar a escola.

Assim, embora a fundamentação para cada circunstância seja idônea e em consonância com as provas coligadas nos autos, o
quantum
de recrudescimento de cada - 01 (um) ano e 1 (um) mês – revelou-se
desproporcional
, impingindo ao apenado, uma reprimenda maior do que a ideal, fazendo com que a pena deixe de ter suas funções que são a repressão e educação.

Por essa razão, visando guardar correlação com o montante aplicado pelo magistrado para as atenuantes genéricas (confissão espontânea e menoridade relativa) de 6 (seis) meses para cada,
reduzo
a pena-base da
primeira fase
da dosimetria para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
ou seja, 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal.

Na
segunda fase
, mantendo a atenuação constante na sentença de 1 (um) ano, em virtude de duas atenuantes genéricas (65, inciso I, e inciso III, “d”, do CP), fixo a pena em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Já na
terceira fase
,
presente causa de aumento atinente ao art. 157, § 2°-A, I do Código Penal, mantenho a agravo da pena no patamar de 2/3 (dois terços), ficando o apelante condenado definitivamente pelo crime de roubo à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Além disso, em virtude da condenação pela prática do crime do artigo 244-B, da Lei 8069/90 à pena mínima de 1 (um) ano de reclusão, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 70, do CP, fixo a pena definitiva do réu em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em relação ao regime inicial de cumprimento, mesmo que o apenado tenha sua pena reduzida, ainda sim esta permanece em patamar superior à 08 (oito) anos, razão pela qual, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, mantenho o regime
fechado
.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento ao recurso interposto pela defesa
, tão somente para readequar a pena imposta ao apelante no importe de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática da conduta descrita no artigo 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente; mantendo-se no mais incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020